Tribunal: TJMT
Processo: 1011249-10.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011249-10.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERALDO NELSON PROCHNOW - CPF: 333.791.659-72 (RECORRENTE), ADRIANA FIGUEIREDO MEIRELES - CPF: 049.087.411-82 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1011249-10.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa S.A

Recorrido(s):

Geraldo Nelson Prochnow

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de maio de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA.
FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA ANOMALIA NO MEDIDOR PARA JUSTIFICAR A EMISSÃO DAS FATURAS EMITIDAS. OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA OCORRIDA EM IMÓVEL DESABITADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se as provas existentes nos autos são suficientes para o para formar o convencimento do julgador, é desnecessária a realização de prova pericial para o deslinde da demanda.

Se a concessionaria de energia elétrica não comprova que em razão da suposta irregularidade no consumo, este foi registrado a menor, ante a ausência de juntada do Termo de Ocorrência e Inspeção, deve ser considerada indevida a fatura eventual emitida com objetivo de recuperar energia supostamente consumida e não registrada.

A mera cobrança de fatura eventual de recuperação de consumo, não é fato suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral.

Se na época da suspensão de energia elétrica o imóvel estava desabitado – fechado por ausência de contrato de locação, o consumidor não sofreu qualquer abalo ou constrangimento que pudesse gerar dano de ordem moral.

O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante ao que dos autos consta, forte no art. 487, I, do Código do Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, para:

1. Confirmar a liminar deferida no id n. 48375759;

2. Declarar a inexigibilidade dos débitos referente a recuperação de consumo no total de R$ 1.162,44 (um mil e cento e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos);

3. Condenar a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (14/04/2021)”

PRELIMINAR DA CONTUMÁCIA

Colendos pares;

A Recorrente requer o reconhecimento da contumácia da parta autora, por não ter comparecido a audiência de conciliação, nos termos do disposto no artigo 51 da Lei n. 9099/95.

No caso, não obstante a parte autora não ter comparecido a audiência de conciliação, verifico que apresentou justificativa, sendo tal acolhida pelo juiz “a quo”, conforme se vê na decisão proferida em 21/08/2021 (id 122987537).

Por tais motivos, rejeito a pretensão da Ré de reconhecimento da contumácia da parte autora.

É como voto.

PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL:

Colendos pares;

A Recorrente alega que considerando que há necessidade de produção de prova pericial, o que é vedado em sede de Juizados Especiais, o culto juízo sentenciante nada mais fez do que cercear o direito de defesa da Recorrente, haja vista que está impossibilitada de produzir prova pericial, imprescindível ao escorreito deslinde do processo.

A meu ver, as provas existentes nos autos são suficientes para o para formar o convencimento do julgador, sendo desnecessária é a realização de prova pericial para o deslinde da demanda.

Além de que, o juiz, na posição processual de destinatário da prova, deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatória ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento, de modo que rejeito esta preliminar.

É como voto.

M É R I T O:

Colendos Pares;

O Reclamante, ora Recorrido, alega, em síntese, que é proprietário de uma sala comercial e que nos meses de abril a setembro do ano de 2020 o imóvel ficou fechado por falta de locação. Informa que foi surpreendido com a cobrança de uma fatura de recuperação de consumo, no valor total de R$ 1.162,44. Discorre que realizou reclamação administrativa, sem sucesso e diante da inadimplência desta fatura, teve o fornecimento de energia suspenso.

A Requerida, ora Recorrente, por sua vez, sustenta a legalidade do procedimento, bem como a inexistência de dano moral a ser indenizado.

Pois bem. Em que pese à concessionária de energia elétrica alegar que foi realizada uma inspeção no imóvel do Recorrido, sendo constatado que o medidor apresentava irregularidade, o que impedia o faturamento da real quantidade de energia fornecida e, diante disso, houve a revisão do consumo, verifico que não juntou o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, nem as fotografias, laudo pericial, histórico de consumo ou qualquer outro documento que demonstre a irregularidade que autorizou a emissão das faturas supra informadas, razão pela qual a obrigação deve ser considerada indevida.

Todavia, com relação ao dano moral, tenho entendimento de que a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “
damnum in re ipsa
”.

Em relação à suspensão ocorrida verifico que o imóvel encontrava-se desabitado, conforme informado na exordial, isto é, quando houve o corte no fornecimento do serviço o imóvel não estava alugado, por isso, no presente caso, o consumidor não sofreu qualquer abalo ou constrangimento que pudesse gerar dano de ordem moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para excluir a condenação a título de dano moral. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022